Tribunal: TJBA
Processo: 0000074-06.2014.8.05.0016
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000074-06.2014.8.05.0016

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LUIS FERNANDO PEREIRA MIRANDA

Advogado(s)
:
LUIS FERNANDO PEREIRA MIRANDA, VERANA MARQUES ROSA MATOS

APELADO: WILSON MARCON e outros

Advogado(s)
:
RUTHSON DA SILVA DOURADO CASTRO, ELIZABETE FLORES DE FREITAS

MAF 02

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. DISPUTA POSSESSÓRIA SOBRE IMÓVEIS RURAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONFIRMAÇÃO DA PROTEÇÃO POSSESSÓRIA EM FAVOR DO AUTOR. INSURGÊNCIA DO RÉU. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO TÍTULO POSSESSÓRIO DO APELADO, DECORRENTE DE RESCISÃO DE CONTRATO ANTERIOR. MATÉRIA DE NATUREZA PETITÓRIA, INCABÍVEL EM SEDE DE AÇÃO POSSESSÓRIA. POSSE ANTERIOR DO APELADO E SEU ANTECESSOR DEVIDAMENTE COMPROVADA POR MEIO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL COM ANUÊNCIA DO PROPRIETÁRIO ORIGINAL, AUTO DE VERIFICAÇÃO COM FÉ PÚBLICA E ROBUSTA PROVA TESTEMUNHAL. REQUISITOS DO ART. 561, DO CPC PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente a Ação de Interdito Proibitório, confirmando a liminar para assegurar ao autor/apelado a posse das Fazendas Planaltina e Centro do Planalto, com base na comprovação da posse e do justo receio de turbação.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em definir se as provas constantes dos autos são suficientes para sustentar a proteção possessória concedida em primeira instância, notadamente em face da alegação do apelante de que a posse do apelado seria ilegítima, em razão da rescisão de um contrato de compra e venda anterior.

III. Razões de decidir

As ações possessórias, como o interdito proibitório, destinam-se a proteger a situação fática da posse, não sendo a via adequada para discutir a titularidade do domínio ou a validade de negócios jurídicos subjacentes, matérias de natureza petitória.

A posse do Apelado restou devidamente comprovada por um conjunto probatório coeso, notadamente: o contrato de promessa de compra e venda , que contou com a anuência expressa do proprietário original, Newton Borges da Costa; o auto de verificação realizado por Oficiais de Justiça, que possui fé pública e atestou o exercício efetivo da posse pelo Apelado e seu antecessor, com exploração econômica e benfeitorias; e a prova testemunhal colhida em audiência, que corroborou as demais provas.

A anuência do proprietário original no contrato que transferiu a posse ao antecessor do Apelado enfraquece a tese de rescisão contratual como fundamento para desconstituir a posse fática consolidada, pois implica, no mínimo, em reconhecimento da legitimidade da cadeia possessória para fins de proteção interdital.

O justo receio de ameaça à posse foi demonstrado pela conduta do Apelante, que buscou registrar um novo título sobre os imóveis e, conforme relatos, promoveu atos de intimidação no local, preenchendo os requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

Recurso não provido.

Tese de julgamento: "Em ação de interdito proibitório, comprovada a posse do autor por meio de justo título, auto de verificação dotado de fé pública e prova testemunhal harmônica, e demonstrado o justo receio de moléstia, deve ser mantida a sentença que concede a proteção possessória, sendo incabível, nesta seara, a discussão sobre a validade de negócios jurídicos anteriores, matéria de índole petitória."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0000074-06.2014.8.05.0016
, em que figuram como apelante
LUIS FERNANDO PEREIRA MIRANDA
e como apelados
WILSON MARCON e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator